Tribunal: TJMT
Processo: 1021484-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No1021484-42. 2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ARMELINDO JOSÉ VALENTIM e OUTRO
AGRAVADO: INPASA AGROINDUSTRIAL S. A.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – DECISÃO QUE DEFERIU A PROVA PERICIAL E DETERMINOU O RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES - OBRIGAÇÃO DO EXPROPRIANTE NO CUSTEIO - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE ARMELINDO JOSÉ VALENTIM e OUTRO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, na Ação de Constituição de Servidão Administrativa Fundada em Declaração de Utilidade Pública com Pedido Liminar de Imissão na Posse no 1008253-68.2019.8.11.0015, ajuizada por INPASA AGROINDUSTRIAL S. A., deferiu a produção da prova pericial e determinou que os honorários periciais sejam rateados entre as partes (Id. 69174865 - nos autos de origem 1008253-68.2019.8.11.0015).
Em síntese, o agravante aduz que se trata de ação de constituição de servidão administrativa fundada em declaração de utilidade pública é regida, portanto, pelo Decreto -Lei no 3.365/41, como infere -se do artigo 40.
Assevera que “a perícia judicial para avaliação do imóvel constitui elemento necessário e condição sine qua non para concretização da desapropriação/servidão administrativa”
Alega que “havendo discordância do expropriado quanto ao valor indenizatório ofertado pelo ente expropriante, compete a este último arcar com as despesas para justa indenização”.
Sustenta que “se não fosse por sua causa, não haveria litígio, sendo inaplicável o disposto pelo artigo 95 do Código de Processo Civil”.
Por fim, requer a atribuição do efeito suspensivo da decisão que determinou o rateio dos honorários periciais, até julgamento em definitivo da matéria.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada nos autos de origem, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
A ação de expropriação de servidão foi iniciada pela agravada, portanto compete à expropriante a antecipação dos honorários periciais independente do pedido ter sido solicitado por ambas as partes.
Nesse sentido o STJ já se posicionou:
PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. REFORMA AGRÁRIA. CONTESTAÇÃO DA OFERTA. PERÍCIA. NECESSIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÔNUS DO EXPROPRIANTE. 1. A ação de desapropriação para fins de reforma agrária, sujeita à procedimento específico estabelecido pela LC 76/93, impõe a realização de prova pericial pelo juízo, quando o expropriado contestar a oferta. 2. A determinação da perícia em desapropriação direta, quando contestada a oferta, é ato de impulso oficial (art. 262, do CPC), porquanto a perícia é imprescindível para apuração da justa indenização, muito embora não vincule o juízo ao quantum debeatur apurado. 3. A LC 76/93, no seu art. 9o, § 1o, I, dispõe que se o expropriado contestar a oferta do expropriante, o juiz determinará a realização de prova pericial (arts. 6o, II; 9o, parágrafo 1o, da LC 76/93), cujos valores devem ser adiantados pelo autor (art. 33, do CPC c.c. Sumula 232/STJ), que será ressarcido no caso de sair vencedor (art. 19, LC 76/93), conforme exegese dos mencionados dispositivos, verbis: Lei Complementar 76/93 Art. 6o O juiz, ao despachar a petição inicial, de plano ou no prazo máximo de quarenta e oito horas: II - determinará a citação do expropriando para contestar o pedido e indicar assistente técnico, se quiser; Art. 9o A contestação deve ser oferecida no prazo de quinze dias e versar matéria de interesse da defesa, excluída a apreciação quanto ao interesse social declarado. § 1o Recebida a contestação, o juiz, se for o caso, determinará a realização de prova pericial, adstrita a pontos impugnados do laudo de vistoria administrativa, a que se refere o art. 5o, inciso IV e, simultaneamente: I - designará o perito do juízo; (...) Art. 19. As despesas judiciais e os honorários do advogado e do perito constituem encargos do sucumbente, assim entendido o expropriado, se o valor da indenização for igual ou inferior ao preço oferecido, ou o expropriante, na hipótese de valor superior ao preço oferecido. Código de Processo Civil Art. 33. Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz. Súmula 232/STF A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito. 4. O direito de propriedade é garantia constitucional, decorrente da dignidade da pessoa humana, cuja relativização condicionada-se ao prévio pagamento de indenização pelo Poder Público, por meio da ação desapropriatória, nos termos do art. 5o, inciso XXIV, da Carta Magna. Precedentes: REsp 867010/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 03/04/2008 5. A ação de desapropriação tem como escopo imediato a fixação da justa indenização em face da incorporação do bem expropriado ao domínio público. Consequentemente, a prova pericial é da substância do procedimento. 6. É que a oferta e a contraproposta não vinculam o juízo, razão por que, visando a fixação oficial, é lícito a qualquer das partes recorrer para esse fim, independentemente dos valores que indicaram em suas peças processuais. (....). (REsp 992.115/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009).
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DO REQUERENTE OU DO AUTOR. 1. Mesmo na ação de desapropriação indireta, o ônus do adiantamento dos honorários periciais compete a quem requereu a prova ou ao autor, no caso de requerimento de ambas as partes. 2. Recurso especial provido. (REsp 1.363.653/SC, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018)
Verifico, portanto, que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, e ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista os pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, a presente demanda atende o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo, uma vez que é dever do expropriante arcar com os honorários periciais.
Notifique-se o Juízo de origem da decisão e para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator